Tribunal: STF
Processo: ARE 1353085
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME PERICIAL PELA NÃO EXPERIMENTALIDADE DO PROCEDIMENTO MÉDICO DE GASTRECTOMIA VERTICAL COM INTERPOSIÇÃO ILEAL PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DO CFM EM REGULAMENTAR O PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 18, DA LEI 7.347/85.



    1. Discute-se nos autos sobre a regularidade da utilização da técnica cirúrgica de Gastrectomia Vertical associada à Interposição Ileal para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2, que vinha sendo realizada pelo médico requerido.



    2. No exame técnico produzido nos autos, os peritos, membros da Câmara Técnica sobre Cirurgia Bariátrica e Síndrome Metabólica do CFM, concluíram que o procedimento de Gastrectomia Vertical com Interposição Ileal é seguro e eficiente tanto para o tratamento da obesidade mórbida, quanto do diabetes tipo 2. Ante as conclusões dos especialistas, foi declarada a não experimentalidade do procedimento.



    3. Pelos termos da sentença, não foi fixada a obrigação do CFM de regulamentar a matéria. O Juízo de primeira instância apenas ressaltou que, tendo sido declarada a não experimentalidade do procedimento cirúrgico, cabe ao CFM, de ofício, com vista ao cumprimento de seus deveres, regulamentá-lo. Descabida a alegação de julgamento extra petita.



    4. Embora, no caso, o CFM não tenha sido condenado a regulamentar o procedimento em discussão, ele é a autarquia incumbida de editar resoluções normatizadoras do exercício da medicina e esta função caracteriza-se como um poder-dever, de modo a estabelecer parâmetros e limites à atuação médica, visando à segurança dos usuários.



    5. Procedimentos cirúrgicos complexos, como o ora em discussão, devem ser tomados como última alternativa do paciente, pelo que precisam ser regulamentados, estabelecendo-se critérios de elegibilidade para a cirurgia (como por exemplo, idade, refratariedade ao tratamento clínico, tempo com a doença), para que a indicação fique restrita aos casos estritamente necessários.



    6. Não obstante seja competência do Conselho Federal de Medicina editar normas sobre o caráter experimental de procedimentos em medicina, no caso, excepcionalmente, a questão foi resolvida com o auxílio de peritos idôneos, membros da Câmara Técnica Sobre Cirurgia Bariátrica, valendo a decisão como substitutiva dos atos que seriam incumbência da autarquia profissional.



    7. Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, a condenação da parte autora da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios está condicionada à demonstração de inequívoca má-fé, o que não ocorreu na hipótese.



    8. Conhecidos os recursos. Agravo retido, recurso adesivo e recurso de apelação do MPF não providos. Recursos de apelação do CFM e da União parcialmente providos, apenas para excluir a condenação destes em honorários advocatícios.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, LV; e 93, IX, da CF.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do agravo, diante da necessidade da análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator